Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737791-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JEAN MASSUEYK LIMA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da parte apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. As contrarrazões à apelação interposta pela parte beneficiada com a justiça gratuita não são a via adequada para que o apelado requeira a reforma da sentença na parte em que foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada oportunamente ao juízo de origem. 3. A alienação fiduciária de coisa imóvel é regulada pela Lei no 9.514/1997, que prevê, para o caso de inadimplemento do alienante, que a intimação deste para purgar a mora deverá ser promovida prioritariamente de forma pessoal, por oficial ou pelo correio, ou por hora certa, havendo suspeita motivada de ocultação e, excepcionalmente, somente no caso de o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, por edital. 4. A ausência do devedor em sua residência quando procurado somente em dias úteis e no mesmo horário, por si só, desacompanhada de qualquer outra evidência, não permite concluir que o fiduciante encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível a possibilitar a intimação por edital. 5. Nos termos da legislação, o serventuário encarregado da diligência de notificação do devedor fiduciante, ao não localizar a pessoa procurada em seu endereço, deve certificar e justificar a suspeita de ocultação e, por meio de intimação de familiar ou vizinhos, promover a intimação por hora certa. 6. Se não houve tentativa efetiva e real de localizar o devedor fiduciante para constituí-lo em mora, não é válida a intimação realizada por edital prevista no § 4o do artigo 26 da Lei 9.514/97 e, por conseguinte, são nulos os atos posteriores. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, uma vez que diverso do eleito pelas partes no contrato, que seria o domicílio do devedor ou da localização do imóvel; b) artigo 26 da Lei 9.514/97, defendendo a validade da intimação do recorrido por edital, sob o argumento de que tentou notificá-lo para purgar a mora, sem êxito, contudo. Afirma não ser possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado de órgão não identificado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, pois “Mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento” (EDcl no REsp 1853351/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/9/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 26 da Lei 9.514/97. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “se não houve tentativa efetiva e real de localizar o devedor fiduciante para constituí-lo em mora, não poderia ser considerado que se encontrava em lugar incerto ou não sabido, e, consequentemente, não é válida a intimação realizada por edital prevista no § 4o, do artigo 26 da Lei 9.514/97” (ID 18590487). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RESP. CONTESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ART. 26, § 4o, DA LEI No 9.514/1997. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor fiduciante, admite-se a constituição em mora do devedor por edital, conforme disposição contida no artigo 26 e parágrafos, da Lei n° 9.514/97. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1717623/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca do esgotamento dos meios necessários demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/6/2019). Ademais, o apelo também não deveria ser admitido pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, porque não foi citado sequer o tribunal prolator do acórdão paradigma, menos ainda o repositório oficial ou autorizado onde se acha publicado. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ALEGADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Quanto à divergência suscitada, o recorrente não atendeu ao disposto no art. 255, § 1o, do RISTJ, pois não juntou a certidão ou cópia dos acórdãos paradigmas, tampouco cita o repositório oficial ou autorizado onde se acham publicados. Ademais, o conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, com a indicação das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente. (Nesse sentido: REsp 441.800/CE, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 2.8.04). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1568529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025